Tribunal: TJPA
Processo: 0810791-98.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810791-98.2025.8.14.0051

APELANTE: JOSE LUCAS DE CASTRO

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DA ESPÉCIE. COISA JULGADA AFASTADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação revisional de benefício previdenciário, por suposta ocorrência de coisa julgada decorrente de acordo homologado em demanda anterior.

2.

O autor postula a conversão de aposentadoria por incapacidade comum (espécie B32) em acidentária (espécie B92), por considerar que a origem da incapacidade decorre de acidente de trabalho, fato demonstrado por CAT, laudos médicos e sentença trabalhista.

3.

Sustenta-se que o pedido e a causa de pedir não se confundem com os da ação anterior, na qual se discutia apenas a concessão do benefício, e não sua natureza jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a revisão da espécie de benefício previdenciário concedido por acordo judicial anterior pode ser examinada judicialmente, sem afronta à coisa julgada, quando fundamentada em fato distinto – a origem acidentária da incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inexistência de identidade de pedidos e causas de pedir entre a ação anterior e a presente demanda, o que afasta a aplicação dos institutos da litispendência e da coisa julgada (CPC, art. 337, §§1º e 2º).

6.

A presente ação revisional se funda em fato novo – o reconhecimento da origem acidentária da incapacidade –, não submetido à apreciação judicial anterior, sendo legítima a pretensão de correção da espécie do benefício.

7.

Documentos médicos e administrativos, bem como sentença trabalhista, comprovam o nexo entre o acidente de trabalho e a incapacidade permanente, legitimando a discussão da espécie do benefício.

8.

A extinção do feito viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional (CPC, arts. 4º e 6º), devendo ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido, com anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura coisa julgada quando a nova ação busca a revisão da espécie de benefício previdenciário com base em fato novo não analisado anteriormente.

2. A alegação de origem acidentária da incapacidade justifica o processamento da ação revisional, ainda que exista concessão anterior de benefício por acordo judicial.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0810791-98.2025.8.14.0051.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSEÉ LUCAS DE CASTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
__ Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da
Ação de Revisão de Benefício Previdenciário
(processo nº 0810791-98.2025.8.14.0051), ajuizada pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, A inicial trata de uma
ação de revisão de benefício previdenciário
,
com o objetivo de corrigir a espécie de aposentadoria por incapacidade permanente
que lhe foi concedida como previdenciária comum (espécie B32), para a espécie acidentária (B92), uma vez que sua incapacidade laboral decorreu de acidente de trabalho ocorrido em 05/04/2023, conforme comprovado por laudos médicos, exames clínicos e a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

O autor relata que, embora tenha apresentado pedido administrativo de revisão do benefício em 25/07/2024 (protocolo nº 1522697555), este foi indeferido sob o argumento de inexistência de novos elementos. Tal decisão, no entanto, desconsidera as provas já constantes dos autos que atestam o nexo entre o acidente e a incapacidade, inclusive com sentença trabalhista reconhecendo o acidente como decorrente da relação laboral. Sustenta-se, assim, que a pretensão de revisão se funda em direito líquido e certo do segurado, à luz dos artigos 19 e 44, §1º, da Lei nº 8.213/91.

Em sentença, o magistrado julgou extinto o feito sem resolução de mérito, fundamentado que em anterior processo previdenciário nº 1031698-67.2023.4.01.3902, após realização de perícia médica e observado o regular contraditório, foi homologado acordo judicial para concessão de aposentadoria por invalidez previdenciária (NB 650.206.290-7), definindo a natureza do benefício e os parâmetros incidentes, notadamente a DIB e DIP, encontrando-se o referido benefício ativo. Deste modo, sobre a causa operou-se os efeitos da coisa julgada.

Face a decisão, o autor interpôs a presente Apelação argumentando que a demanda extinta possui objeto e causa de pedir distintos do processo anteriormente ajuizado. Enquanto na ação federal se discutia o direito à concessão de aposentadoria por invalidez de natureza previdenciária comum, nesta nova ação postula-se a revisão da espécie do benefício para aposentadoria por invalidez acidentária, em virtude de comprovação de que a incapacidade laboral decorre de acidente de trabalho.

Argumenta que, embora as partes coincidam, a causa de pedir (acidente de trabalho) e o pedido (conversão do benefício) são distintos. Assim, não haveria fundamento jurídico para a extinção do processo.

Além disso, sustenta que a sentença incorreu em julgamento extra petita, uma vez que decidiu com base em matéria (coisa julgada) não suscitada por nenhuma das partes.

Alega que houve erro material na classificação do benefício, o qual foi concedido como previdenciário comum (espécie B32), quando deveria ter sido acidentário (espécie B92), o que tem repercussões diretas no valor do benefício e nos direitos dele decorrentes.

Apelante requer o provimento da apelação, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para citação do INSS e regular instrução e julgamento do mérito da demanda, especialmente quanto à pretensão de correção da espécie do benefício.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e retornados os autos ao juízo
a quo
para regular tramitação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento em litispendência e coisa julgada, afirmando que a matéria objeto da presente demanda já teria sido apreciada em ação anterior.

Pois bem, vislumbro razão o agravante.

Não se configura, no caso, a tríplice identidade para a configuração de litispendência ou coisa julgada.

Nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, somente há litispendência ou coisa julgada quando presentes, de forma cumulativa, a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir. No caso concreto, embora as partes sejam as mesmas, o pedido e a causa de pedir se distinguem substancialmente.

A demanda anterior visava à concessão de aposentadoria por incapacidade em sua modalidade previdenciária, ao passo que a presente ação busca a revisão do benefício já concedido, para correção da espécie a fim de adequá-la à sua natureza acidentária. A diversidade dos objetos e fundamentos jurídicos impede o reconhecimento de duplicidade processual, tornando incabível a extinção do feito com base no art. 485, V, do CPC.

A presente demanda não pretende rediscutir o acordo judicial firmado em outro processo, mas sim corrigir erro material na classificação do benefício. A causa de pedir ora deduzida é a origem acidentária da incapacidade, que não foi objeto de deliberação anterior.

Assim, inexiste sobreposição de pedidos ou fundamentos, mas sim situação jurídica nova que deve ser apreciada. Ao afastar-se dessa análise, a r. sentença violou o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos arts. 4º e 6º do CPC, frustrando a função essencial do processo, que é a solução substancial do direito invocado.

A documentação carreada aos autos afasta qualquer dúvida quanto à legitimidade da pretensão revisional. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), os laudos médicos, o protocolo administrativo de revisão e a própria sentença trabalhista que reconheceu a ocorrência do acidente comprovam o nexo técnico causal entre a atividade laboral e a incapacidade permanente. Ademais, a Portaria GM/MS nº 1.999/2023 incluiu a Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1) no rol das doenças relacionadas ao trabalho, reforçando o vínculo entre a patologia diagnosticada e o labor desempenhado pelo autor.

Conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.213/91, acidente de trabalho é aquele ocorrido no exercício da atividade laboral e que provoque lesão ou redução da capacidade de trabalho. E, nos termos do art. 44, §1º, da mesma lei, a aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária assegura ao segurado o recebimento de 100% da média simples dos salários de contribuição, sem o redutor aplicável aos benefícios comuns. É exatamente esse o direito que o autor persegue na presente ação, não podendo ser privado de seu exame pelo Judiciário sob alegação equivocada de coisa julgada.

Assim, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a matéria posta à análise é nova, relevante e não decidida anteriormente, sendo de rigor a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO.
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no regular processamento da demanda, com apreciação do mérito.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025